Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-52.2016.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000378-52.2016.8.11.0053
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: CÉLIO CASADIA e MARIA ELISA MARCHETI
Vistos.
Devolvam-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior no id 75269548.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça